Tribunal: TJSP
Processo: 2090085-03.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – REVISÃO CONTRATUAL – Tutela antecipada de urgência – Parcial deferimento - Insurgência da parte ré – Faturamento com base nas disposições contratuais - Modelo demanda contratada - Circunstâncias geradas pela pandemia do Coronavírus Covid-19 - Ausência dos requisitos legais do art. 300 do Código de Processo Civil – Controvérsia que deve ser dirimida em processo de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – REVISÃO CONTRATUAL – Tutela antecipada de urgência – Parcial deferimento - Insurgência da parte ré – Faturamento com base nas disposições contratuais - Modelo demanda contratada - Circunstâncias geradas pela pandemia do Coronavírus Covid-19 - Ausência dos requisitos legais do art. 300 do Código de Processo Civil – Controvérsia que deve ser dirimida em processo de conhecimento após a formação do contraditório e da instrução probatória – Decisão mantida - Recurso desprovido.